Tribunal: STF
Processo: HC 220133
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cosme Soares dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 770.610/ES.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa com emprego de arma). 



    Neste writ, a defesa procura afastar a reincidência, ao argumento de que, além do seu fato gerador ser posterior ao discutido nestes autos, houve a absolvição do paciente. 



    Assim, pugna pela redução da pena-base e o estabelecimento do regime aberto. 



     Ao final, requer o seguinte:



    “Ante o exposto, diante dos elementos contidos neste remédio constitucional que estão em consonância aos apresentados nos autos, DIANTE DA MATÉRIA APRESENTADA QUE É DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEVERIA TER SIDO SER RECONHECIDA DE OFÍCIO, NÃO NECESSITANDO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÍRIO, demonstrada, portanto, FLAGRANTE E MANIFESTA ILEGALIDADE da sentença do Juiz de primeiro grau e do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do e. TJES, que reconheceram INDEVIDAMENTE a reincidência, e por este motivo, agravou a pena base e alterou o regime inicial para o semiaberto, e em razão da decisão monocrática do Min. do STJ, o impetrante pleiteia a esta Suprema Corte, para que CONCEDA A ORDEM, EM SEDE DE LIMINAR, redimensionando a pena base para o mínimo legal, alterando o regime inicial para o ABERTO, pois o processo utilizado para aferir a reincidência é posteriormente aos fatos narrados na exordial, tendo, inclusive, sido ABSOLVIDO!”.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o HC nº 770.610/ES e não examinou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente